Tribunal: STF
Processo: ARE 1465780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – IRRESIGNAÇÃO EM RAZÃO DA CONFISSÃO DE DÍVIDA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PORQUE CAMPOS DOS DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS NÃO ESTARIAM DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – PERITO QUE CONSTATA QUE 86,54 DAS MERCADORIAS FORAM EFETIVAMENTE EXPORTADAS, CONSOANTE AS NOTAS APRESENTADAS - SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO NOS EXATOS PERCENTUAIS ALCANÇADOS PELA PERÍCIA - MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    APELO DE COOAGRI (RECURSO ADESIVO) – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, FIXADOS A PARTIR DE 10.08.2006 E JUROS, DA SENTENÇA – INDEFERIDO. CONHECIDO E DESPROVIDO.



    REMESSA NECESSÁRIA – CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE, APENAS PARA ESTABELECER COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, A TAXA SELIC, CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para melhor compreensão, até mesmo em razão do acúmulo de documentos e das extensas peças recursais, transcrevo parte da Sentença:



    "(...) Infere-se que a autuação fiscal embasou a exigência do tributo na inexistência de prova da efetiva remessa das mercadorias comercializadas pela requerente ao exterior.



    Assim, para solucionar a controvérsia instaurada na presente demanda, faz-se necessário apreciar as legislações que regulavam as operações de exportação à época dos fatos, assim como o laudo pericial juntado nos autos, indispensável à comprovação ou não da remessa das mercadorias ao exterior.



    Infere-se no presente feito que não foi lavrada autuação em desfavor da requerente, visto que após intimação fiscal para recolhimento do imposto exigido a COOAGRI prontamente pagou a quantia indicada, com os benefícios da Lei nº 3.045/05 recolhendo aos cofres públicos a quantia de R$ 2.351,726,60.



    Após a finalização de seu trabalho, o perito juntou laudo pericial, no qual concluiu que:



    Verificou-se que, dos documentos apresentados, 94 (noventa e quatro) memorandos de exportação comprovaram que os produtos da COOAGRI foram efetivamente exportados.”



      “Entretanto, 21 (vinte e um) memorandos de exportação não apresentaram documentação suficiente para a comprovação da efetiva exportação.”



    Sendo assim, restou provado que do total cobrado pelo Estado nas operações realizadas pela autora R$4.703.453,16 (100%) comprovou-se que 86,54% foram destinadas ao exterior (R$4.070,241,79) e apenas 13,46%, equivalente a R$633.211,37 não foram comprovadas.



    Ressalta-se, no entanto, que o valor efetivamente pago pela requerente foi o total de R$2.351,726,60, considerando os benefícios da Lei Estadual nº 3.045/05, de modo que o pedido formulado na inicial, referente ao direito à compensação, bem como suas implicações, deve ser apreciado à luz a importância que a autora de fato pagou, qual seja, R$2.351,726,60.



    (...)



    Portanto, restando comprovado nos autos que as operações realizas pela parte requerente destinaram-se à exportação de produtos, cerca de 86,54%, consoante documentação e laudo pericial, bem como pelo fato de eventual impropriedade de um dever instrumental não afastar a imunidade prevista no artigo 155, inciso II e §2º, inciso X, alínea “a” da constituição Federal, o pedido inicial deve ser julgado parcialmente procedente (...)".



    Ainda que tenha ocorrido confissão de dívida firmada entre as partes, tenho que tal não afasta a possibilidade de análise das irresignações constantes da inicial, até porque não foi tratado o tema quando do acordo realizado e que culminou na redução de 50% do valor que deveria ter sido pago. Todavia, obtendo-se o valor correto, diante da comprovação das exportações, os valores devidos pelo Estado são aqueles efetivamente pagos pela Empresa, obtidos pelos cálculos do experto do Juízo, com a redução mencionada, nos exatos termos da Sentença.



    Quanto à irresignação do Estado Apelante quanto à compensação do crédito devido por si à empresa, aquele entende que deve ocorrer via precatório, afirmando que não houve efetivo pagamento pela empresa. Todavia, ainda que tenha recebido seu crédito, via precatório, o que se tem de concreto é que o Estado deu quitação àquela confissão de dívida e, por certo recebeu o crédito, ainda que via precatórios, até porque, sequer informou qualquer obstáculo ou dificuldade no recebimento dos créditos cedidos a si. Assim, mantenho a compensação consignada na Sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente